Tribunal: TJES
Processo: 5000197-50.2023.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000197-50.2023.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ROSEMBERG CANEDO DE CASTRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000197-50.2023.8.08.0005

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO (A): ROSEMBERG CANEDO DE CASTRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA EM VALOR EXORBITANTE. CONSUMO NÃO COMPROVADO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ROSEMBERG CANED DE CASTRO, ora Recorrida, em face de COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, ora Recorrente.

Narra a parte Autora/Recorrida que devido às obras realizadas em sua rua, o cano que transportava água para sua residência foi danificando, ocasião em que fora realizado um "remendo" por parte da Recorrente, contudo, devido a falha na prestação do serviço, houve um vazamento que gerou uma fatura no valor de R$1.585,37 (mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), sendo que o consumo normal do Recorrido oscila no valor de R$121,65 a R$ 225,20, conforme faturas colacionadas no Id 7459131.

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo a nulidade da conta do mês de abril, com vencimento em 22/04/2023 no valor de R$ 1.585,37 e indenização por danos morais.

O pedido liminar foi acolhido em Decisão (Id. 7459435) no sentido da demandada se abstivesse de efetuar cobrança referente ao mês de abril de 2023, bem como se abstivesse de suspender o fornecimento de água na casa da autora, ou qualquer outro ato de cobrança em seu desfavor, tão somente em relação ao débito apontado, o que não enseja obstáculo para a adoção de tal procedimento, por exemplo, quanto a faturas atuais eventualmente não adimplidas pela requerente relativas a consumo recente.

O Recorrente apresentou contestação no Id. 7459440, requerendo a improcedência dos pedidos autorais, sob a tese genérica de regularidade das medições e inexistência de ato ilícito para configurar danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7459458), cujo mérito foi acrescido após a oposição de Embargos de Declaração pela parte Autora (Id 7459461), passando a vigorar como dispositivo final (Id 7459466), a qual transcrevo nos seguintes termos:

SENTENÇA

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido apresentado por ROSEMBERG CANED DE CASTRO em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENAR, a ré ao pagamento de uma indenização por danos morais ao demandante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

CONFIRMO, a tutela e cancelo a cobrança referente ao mês de abril de 2023.

SENTENÇA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS - Id 7459466

Assim sendo, sem mais delongas, conheço dos aclaratórios opostos, porquanto tempestivos, para em seu mérito dar-lhes provimento e retificar a omissão contida na sentença de ID 33085034, a fim de consignar o seguinte trecho:

“CONFIRMO a tutela e cancelo a cobrança referente aos meses de
abril e julho de 2023
”.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7459468). Em suas razões, pugnou pela improcedência dos pedidos Autorais diante da regularidade das medições do hidrômetro e necessidade de perícia técnica.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7459471)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA PROVA PERICIAL

Sustenta a Recorrente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica. Entretanto, a realização de perícia se mostra desnecessária, posto que, os elementos probatórios carreados aos autos foram suficientes para firmar o convencimento do magistrado
a quo
.

Ademais, o artigo 33 da Lei nº 9.099/95 permite ao magistrado a limitação das provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias e na presente lide, revela-se dispensável a realização de perícia técnica.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência invocada.

Ultrapassadas as questões preliminares,
PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No presente caso, a relação jurídica subjacente à lide caracteriza-se como sendo de consumo, a partir das premissas fixadas nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, os princípios e normas próprios do sistema consumerista, principalmente quanto ao reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4º, inciso I do mesmo preceptivo legal) e a inversão do ônus da prova a ensejar a presunção de veracidade do que foi afirmado na inicial (art. 6º, VIII, CDC).

Além disso, o art. 22, do CDC, dispõe, in verbis: “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Assim, da análise do acervo probatório, constato a verossimilhança das alegações autorais, porquanto, o histórico de consumo de energia da unidade em tela, referente aos meses anteriores ao mês questionado pela parte Recorrida eram em valores inferiores ao cobrado no período impugnado, demonstrando ser excessivo o valor da fatura questionado pelo consumidor.

Saliento ainda que, inexistem nos autos quaisquer documentos acostados pela Recorrente que sejam capazes de motivar a cobrança realizada ao Recorrido, no montante constante na fatura relativa ao mês de janeiro de 2021, no valor de R$ 1.585,37 (mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos) – Id. 7459130.

Assim, a ausência da prova de que o valor excessivo cobrado decorreu do consumo efetivo pelo consumidor conduz ao reconhecimento da má prestação do serviço ofertado pela concessionária de fornecimento de água, nos termos do art. 373 II do CPC/2015 e art. 6º, VIII, do CDC, impondo-se na manutenção da r.sentença.

Nada obstante, a responsabilidade civil no caso em tela independe de dolo ou culpa, vez que decorre de relação de consumo na qual a sociedade de economia mista (CESAN) prestadora de serviço público (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC) deve prestar o serviço de forma adequada, eficiente e contínua na forma do art. 22 do CDC.

Com efeito, a Recorrente não comprovou a inexistência de defeito na prestação de serviço oferecido à Recorrida, nem ser culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, para que se eximisse da responsabilidade de indenizar, conforme prevê o artigo 14, §3º do CDC.

Posto isso, entendo pela manutenção da r.sentença no tocante a condenação em danos morais, eis que os danos sofridos pela Recorrida são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos, decorrentes da própria existência do ato.

Nessa linha, segue entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTADORA DE SERVIÇO. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXORBITANTE. CONSUMO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA.
JUROS E CORREÇÃO. I -
A dívida imputada ao consumidor é indevida ante a ausência de provas nos autos dos critérios adotados pela concessionária para efetuar os cálculos das faturas de energia elétrica em questão, em especial quando ausentes quaisquer modificações na referida unidade consumidora capazes de gerar aumento no consumo e confessado a cobrança excessiva pela ré.
II - Na fixação dos danos morais devem ser adotados os critérios de moderação e razoabilidade diante do caso concreto, com a avaliação do grau de culpa, a capacidade socioeconômica das partes e as circunstâncias em que ocorreu o evento. III - Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, devem ser computados a partir da citação, nos termos do art. 405 do código civil de 20021. Já a correção monetária, incide desde a data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, conforme a súmula n.º 362 do STJ.

(TJ-MA - AC: 00029847120168100056 MA 0304902019, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 20/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2020 00:00:00).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.
Alega a autora que, a partir de janeiro de 2019, a ré passou a emitir cobranças mensais incompatíveis com a sua média de consumo, tendo inserido indevidamente parcelamentos em sua fatura e interrompido o fornecimento de energia, causando-lhe transtornos. Sentença de parcial procedência, determinando o refaturamento das cobranças referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2019, condenando a Ré ao pagamento de R$: 4.000,00, a título de compensação por dano moral, e condenando ao pagamento de multa, no valor de R$: 10.000,00 por descumprimento de decisão judicial. Apelações da parte autora e da parte ré. Laudo pericial concluindo que as cobranças apresentaram valores que não refletem o real consumo da unidade consumidora, considerando que a média mensal estimada é de 155 kWh e que, após a substituição do medidor, em 06/04/2020, a média de consumo mensal registrado pelo novo medidor nº 91902290 passou a ser de 124 Kwh. Parte ré não se desincumbiu do ônus de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma exigida pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil. Falha na prestação de serviço que se verifica. Prática abusiva. Lei Estadual 7.990/18. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado, considerando a interrupção no fornecimento do serviço, devendo ser aplicado o verbete 192 desta Corte Estadual. Conhecimento e não provimento de ambos recursos. (TJ-RJ - APL: 00015356420198190075, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 01/12/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021).

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)